Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de pagamento não reconhecido de boleto bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do réu em casos de estelionato praticado no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de financiamento. Pagamento. Boleto bancário fraudulento. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479). O autor demonstra ter pago o boleto bancário no valor de R$ 4.631,41 (ID 27295135 e ID 27295144), supostamente referente à parcela do contrato de financiamento firmado com o réu. Todavia, os elementos do processo indicam que o boleto é fraudulento. O código bancário e nome do beneficiário que constam no comprovante de pagamento (ID 27295146) não correspondem aos dados do réu. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações do autor no sentido de que telefonou para central de atendimento do banco réu (protocolo no 2021012602715) e, em seguida, recebeu o boleto de pagamento por uma conversa no aplicativo de mensagem Whatsapp (ID 27295137). Verifica-se que o autor utilizou do canal atendimento disponibilizado pela própria ré, de modo que, se houve fraude, decorreu de fragilidade do sistema de segurança do canal de atendimento disponibilizado, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC). Assim, não merece reforma a sentença que condenou o réu à obrigação de reembolsar ao autor a quantia de R$4.631,41.
4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de ID 27296059 – Pág. 2 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Desse modo, é cabível indenização por danos morais.
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida, a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W